Tribunal: TJSP
Processo: 1069535-97.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Atendente comercial – Alegação de agravamento de lesões no ombro e tornozelo esquerdos – Existência de ação anterior reclamando a concessão de benefício em razão dos mesmos males, na qual foi afastado o nexo causal – Coisa julgada caracterizada – Extinção do processo na forma do art. 485, inciso V, do novo CPC, prejudicado o recurso da autora.